Tribunal: TJDFT
Processo: 0751201-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751201-38.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARANISIO JOAQUIM MARTINS JUNIOR RECORRIDO: DOUGLAS RODRIGUES GUIMARAES D E C I S Ã O Decido na forma do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. O advogado do recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça no corpo das razões recursais, mas não possui poderes específicos para firmar declaração de hipossuficiência econômica por seu constituinte, nos termos do art. 105 CPC (ID 35361112). Não há declaração de hipossuficiência assinada pela parte. Assim, não conheço do pedido nesse sentido. De outra parte, a admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o c/c art. 54 parágrafo único da Lei 9.099/1995 e art. 29, inciso I e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação. (Acórdão 1249814, 07056795020198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal). No caso, o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal, nos termos da norma de regência. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1.007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Nesse quadro, o recurso é deserto. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. O recorrente arcará com as custas do processo. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. (e) Brasília/DF, 5 de junho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito